Tribunal: TJDFT
Processo: 0726259-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0726259-87.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: THIAGO DE SOUZA SANTIAGO EMBARGADO: EDSON MARTINS DE SOUZA D E C I S Ã O Foi juntado aos autos termo de acordo assinado pelas partes, no qual previa que tanto a execução do processo principal quanto este Agravo de Instrumento permaneceriam suspensos até o cumprimento integral dos termos do aludido pacto (ID 32859621). O d. Juízo a quo, por sua vez, informou que proferiu decisão nos autos de origem, em que suspendeu o feito até o dia 16/12/2022, em razão do acordo celebrado (ID 33191074), determinou a intimação do Exequente após a mencionada data e o advertiu que “o seu silêncio ensejará a extinção do processo em face do cumprimento da obrigação (CPC 924, II)” (ID 33191075). Diante desse fato, aguardou-se na Secretaria o término do prazo de suspensão da Execução no 0704501-65.2020.8.07.0007 (ID 33228295). Transcorrido o referido período, determinei a intimação do ora Embargante para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar sobre o interesse no julgamento dos presentes Embargos de Declaração (ID 42708405), interregno que decorreu in albis (ID 43247841). Na sequência, retornaram os autos conclusos com a seguinte informação: “[...] certifico que na data de 21 de março de 2023 decorreu o prazo no processo de origem sem manifestação da parte exequente, não havendo naqueles autos, até o presente momento, informações acerca da extinção da obrigação” (ID 44931558). Desse modo, tendo em vista a advertência do Juízo de origem acima referida, resta evidenciada a perda de interesse recursal do Agravante, ora Embargante. Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, não conheço dos Embargos Declaratórios, em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator